Tribunal: TJDFT
Processo: 0753375-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR ALEGADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA "CREDIT SCORING". LICITUDE. TEMA 710/STJ E SÚMULA 550/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente efetua o recolhimento do preparo. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.
2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1419697/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo (Tema 710 do qual originou a Súmula 550), o sistema de Scoring de crédito traduz atividade lícita desde que não divulgue informação sensível, excessiva ou incorreta que resulte em recusa indevida de crédito.
3. “A simples atribuição de uma nota insatisfatória (“score”) não acarreta, por si só, dano moral, havendo necessidade de demonstração de existência de informações excessivas ou sensíveis ou, ainda, que o consumidor tenha sido vítima de negativação indevida de crédito”. (Acórdão 1647922, 0709059-82.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 15/12/2022.)
4. Se na hipótese, a parte autora não demonstrou que o registro no Score contivesse informações excessivas ou sensíveis ou que o nome tenha sido inscrito nos serviços de proteção ao crédito, nem que tenha sido vítima de negativa de crédito em decorrência de dado incorreto do sistema, merece prestígio a sentença que declarou a invalidade da dívida, determinou a retirada do débito das plataformas de negociação e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.